Tribunal: CARF
Processo: 13153.000547/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13153.000547/2010-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.370 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
NORIVAL DO ROSARIO DE CAMPOS CURADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA. AJUSTE ANUAL.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica,
e não tributados no ajuste anual do imposto de renda, há de ser mantida a
omissão apurada.
Mantém-se o lançamento quando as alegações recursais não se prestam a
infirmar os informes contidos na declaração emitida pela fonte pagadora.
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas médicas declaradas, quando restar
comprovado o cumprimento dos requisitos exigidos para a dedutibilidade, em
conformidade com a legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13153.000547/2010-93
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.370 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13153.000547/2010-93

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução da despesa médica, no
valor de R$ 4.000,00, na base de cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2007, exercício de 2008, no valor de R$ 26.578,73, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos de pessoas
jurídicas, no valor de R$ 42.075,00, e da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
5.895,00, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando
na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 13.191,75 (fls. 10/17).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 04-28.120, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Campo Grande - DRJ/CGE (fls. 77/83):
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls. 10 a 18) lavrada pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Mauro Celso Gomes Ferreira no valor de
R$ 26.578,73 consolidado em 30/11/2010, referente a Imposto de Renda Pessoa Física –
Suplementar, exercício 2008, em razão de trabalho de malha em que se apurou:
• Omissão de rendimentos de aluguéis de R$ 42.075,00;
• Dedução indevida de despesas médicas de R$ 5.895,00.
O sujeito passivo foi intimado por via postal (fl. 62) do lançamento em 02/12/2010.
A impugnação de fls. 02 a 09 foi protocolada em 23/12/2010, na qual o sujeito passivo
alega, em síntese, que:
• Seu imóvel era locado para o Instituto Nacional do Seguro Social;
• Esse locatário efetuou a retenção do imposto de renda, porém, não informou isso em
DIRF;
• Comprovada a retenção, mesmo não tendo informado os referidos rendimentos na
DIRPF, a autuação não pode prosperar em razão do o imposto devido já ter sido retido
pelo locatário;
• O Instituto Nacional do Seguro Social deveria explicar a razão de não ter informado a
retenção do imposto;
• A DIMOB não pode fazer prova absoluta de omissão dos valores supostamente não
declarados;
• No tocante às despesas médicas, juntaria posteriormente documentos que
complementariam as informações dos recibos apresentados à autoridade lançadora;
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.370 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13153.000547/2010-93

• A RFB deveria intimar, preliminarmente, os emissores dos recibos para que se
manifestassem acerca da efetiva prestação dos serviços;
• A declaração firmada pelo profissional tem o condão de afastar a glosa efetuada pela
autoridade autuante, conforme jurisprudência de algumas Delegacias de Julgamento.
• Caso a autoridade julgadora entender necessário, pugna pela intimação dos
profissionais emitentes dos recibos para que se manifestem em relação à veracidade do
conteúdo desses documentos.
Ao final, solicita a extinção do crédito tributário lançado.
Os presentes autos retornaram à unidade preparadora para fins de diligência junto ao
Instituto Nacional do Seguro Social, para que fosse informado se houve retenção do
imposto no momento do pagamento dos aluguéis, e qual seria esse montante (fls. 72 e
73).
Referida fonte pagadora, após intimada (fl. 73), não se manifestou (fl.74), retornando os
autos para julgamento.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para reconhecer o direito a compensação do IRRF de R$
1.275,75 sobre os rendimentos de aluguéis recebidos, ajustando o imposto a pagar para R$
11.466,00, mais acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 26/04/2012 (fls. 88), o contribuinte, em 30/04/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 89/73), reportando-se e repisando literalmente as mesmas
alegações da peça impugnatória, requerendo, ao final, o cancelamento das glosas efetuadas e, se
necessário, a intimação do INSS, em relação à omissão de rendimentos, e dos profissionais
subscritores dos recibos, em relação às despesas médicas, para manifestar acerca do IR Fonte em
relação aos aluguéis pagos e da veracidade dos seus conteúdos e da efetividade da prestação dos
serviços médicos contratados.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 96/97.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.370 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13153.000547/2010-93

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos de aluguéis recebidos e da glosa das despesas
médicas declaradas – do não preenchimento dos requisitos legais:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CGE que manteve
parcialmente o lançamento, em relação à omissão de rendimentos de aluguéis recebidos do INSS
(R$ 42.075,00) e da glosa das despesas médicas pagas aos profissionais Marcos Antonio
Mocelini (R$ 200,00), Mirian Izoldina Padoin Dalla Rosa (R$ 160,00), Eduardo Hara (R$
4.000,00), Roberta Pepinelli Martins (R$ 50,00), Beatriz Tlach Tiepo (R$ 470,00) e à Clínica de
Ortopedia e Traumatologia (R$ 1.015,00), por falta de indicação dos respectivos endereços
profissionais, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo
processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2009.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos declaração emitida pelo
cirurgião dentista Eduardo Hara, atestando a realização dos serviços prestados ao Recorrente e às
filhas/alimentandas, e os pagamentos por ele realizados (fls. 96).
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora juntados e dos já constantes dos autos,
em relação aos fundamentos da manutenção das glosas contidos na decisão recorrida (fls. 80/82):
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Alega o sujeito passivo que não haveria omissão de rendimentos, em razão de a fonte
pagadora já ter efetuado a retenção do imposto devido.
Todos os rendimentos tributáveis pelos contribuintes, devem ser levados ao ajuste
anual, mesmo que para tais rendimentos tenha havido recolhimento do imposto via
carnê leão ou via retenção pela fonte pagadora.
Portanto, uma vez que o sujeito passivo não informou os rendimentos de aluguel ao
ajuste, foi correta a apuração da infração de omissão de rendimentos.
(...)
DESPESAS MÉDICAS
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas médicas
na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
No presente caso, o sujeito passivo informou que apresentaria, posteriormente à
impugnação, declarações prestadas pelos profissionais que emitiram os recibos
glosados, que complementariam as informações exigidas pela legislação tributária.
Compulsando-se os autos, verifica-se que essas declarações não foram apresentadas.
Em razão disso, devem ser mantidas as glosas das despesas médicas.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece parcialmente prosperar,
porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Quanto as despesas médicas, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99,
por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.370 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13153.000547/2010-93

subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los. A própria lei estabelece a quem cabe provar
determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Por outro giro, observo que a decisão recorrida ao não se se manifestar
expressamente sobre os efetivos pagamentos das despesas médicas realizadas, houve por bem
reconhecer e ratificar as suas ocorrências, limitando-se na manutenção das glosas operadas sob o
fundamento de violação ao art. 80, § 1o, II e III, do RIR/99, diante da ausência de informação
acerca dos endereços profissionais dos prestadores de serviços contratados.
Quanto às despesas realizadas com os profissionais Marcos Antonio Mocelini,
Mirian Izoldina Padoin Dalla Rosa, Roberta Pepinelli Martins, Beatriz Tlach Tiepo e com a
Clínica de Ortopedia e Traumatologia, no valor total de R$ 1.895,00, nada a prover. Somente os
recibos apresentados (fls. 18 e 21/22) não se mostram, por si só, suficientes para atestar os
dispêndios realizados por falta de justificação consistente, uma vez que não indicam os
endereços profissionais dos prestadores serviços prestados, comprovação esta que poderia ter
sido suprida com declaração fornecida pelos prestadores ou mediante retificação dos recibos já
fornecidos, mesmo que apresentados nesta seara recursal, calhando aqui a manutenção das glosas
operadas.
Já em relação à despesa com o cirurgião-dentista Eduardo Hara, no valor de R$
4.000,00, melhor sorte socorre ao Recorrente. Os recibos e a declaração por ele emitidos (fls.
19/20 e 96), apontam e comprovam a ocorrência do tratamento odontológico submetido pelo
Recorrente e suas filhas/alimentandas, bem como a quitação dos serviços prestados no decorrer
do ano-calendário de 2007, além de conter todos requisitos exigidos pela legislação de regência
(art. 80, § 1o, III, do RIR/99), restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado na decisão
recorrida, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e
respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa e torno insubsistente o crédito
tributário no particular.
No que tange à omissão de rendimentos, no valor de R$ 42.075,00, em relação à
DIMOB apresentada, vale salientar que a mesma tem por escopo informar ao Fisco os
rendimentos pagos ou creditados decorrentes do contrato de locação firmado e administrado pela
imobiliária.
Assim, não demonstrado eventual incorreção na DIMOB – confirmada, aliás,
pelo próprio Recorrente, ao teor do contrato de locação, seu aditamento, das autorizações de
pagamento e dos recebidos acostados (fls. 34/46), deve prevalecer a omissão de rendimentos
apurada no ano-calendário de 2007, por falta de declaração dos aluguéis recebidos – correto é
procedimento fiscal tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho
subsistente o crédito tributário apurado.
Ademais, a matéria já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.370 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13153.000547/2010-93

física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Por fim, no que tange aos pedidos de diligências formulados, não vislumbro a
necessidade de suas realizações, visto que o processo se encontra suficientemente instruído e é
contundente a demonstrar a sujeição passiva parcial em relação às despesas declaradas e a
omissão de rendimentos apurada. Ademais é pertinente ressaltar que no processo fiscal a
produção probatória somente se justifica se necessária à formação de convicção do julgador (art.
18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, somente para restabelecer a dedução da despesa médica, no
valor de R$ 4.000,00, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital